Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-42.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA INTERMEDIÁRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO PADRÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL. SÚMULA 269 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. RECURSO DA RÉ BRUNA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ THAIANE DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que condenou as apelantes como incursas no crime de furto qualificado às penas de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (catorze) dias-multa, à fração unitária mínima (ré Bruna – primeira ré); e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, à fração unitária mínima (ré Thaiane – segunda ré).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a aplicabilidade do princípio da insignificância; e (ii) a adequação da valoração negativa da conduta social.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes mediante arquivos de mídia audiovisual, laudos de comparação facial e confissão judicial, inviável a absolvição das agentes.
4. Inaplicável o princípio da insignificância quando não verificada a mínima ofensividade da conduta das rés e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, diante da reincidência em crimes contra o patrimônio e da prática do crime na forma qualificada.
5. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
6. A multirreincidência justifica a aplicação de fração de aumento superior ao padrão de 1/6, na segunda fase da dosimetria da pena, de modo a compensar-se apenas parcialmente com a atenuante da confissão espontânea.
7. Pertinente a fixação de regime inicial semiaberto em favor de acusada reincidente, com pena inferior a quatro anos, e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, conforme enunciado sumular no 269 do Superior Tribunal e Justiça.
IV. Dispositivo:
8. Recurso da primeira ré Bruna parcialmente provido. Recurso da segunda ré Thaiane desprovido.